Tribunal: TJMT
Processo: 1010445-10.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010445-10.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Construção Civil]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMPREITEIRA TRES M LTDA - ME - CNPJ: 07.703.743/0001-77 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS (CDA N. 2018879621) – ICMS (ESTIMATIVA

SIMPLIFICADA) E ICMS (SIMPLES NACIONAL) - CDA N. 2017472078 – PRELIMINAR DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – COMUNICAÇÃO EFETIVADA VIA DIÁRIO OFICIAL – LEGALIDADE –
PRELIMINAR AFASTADA
– ICMS (SIMPLES NACIONAL) - CDA 20174720780 –
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA NESSE PONTO -
DANO MORAL
–
PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS –
PEDIDO INEPTO
, EIS QUE DESACOMPANHADO DE PROVA DOCUMENTAL NESSE SENTIDO - DESPESAS ADVINDAS COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO COMPROVADAS – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não há falar-se em nulidade da notificação/intimação primitiva, ou seja, efetivada no procedimento administrativo, quando foi realizada na modalidade editalícia, via Diário Oficial, por ter sido frustrada a notificação pessoal ou pelo correio com Aviso de Recebimento, não restando ao Fisco alternativa senão a editalícia.

2 – Reconhecida a nulidade da CDA n. 2018879621 no que se refere à cobrança da TACIN, em sua integralidade, não procede a alegação recursal de que não restou nulificada a multa aplicada em razão da falta de seu recolhimento.

3 – Mantém-se a decisão que não analisou o mérito do pedido concernente à cobrança do ICMS (Simples Nacional -
Falta de Recolhimento de Tributos Na RFB
) por ausência de fundamentação quanto à sua pertinência, a qual só veio a ocorrer em sede de impugnação à contestação, o que é incabível.

4 – Em se tratando de pessoa jurídica, diferentemente das pessoas naturais, não há dano
in re ipsa
, ou seja, dano presumido. Para que ocorra a reparação civil por dano moral é imprescindível a demonstração do prejuízo ensejador do abalo à reputação, da fama e do bom nome da empresa, o que não ocorreu na hipótese concreta.

5 – Apresenta-se inepto o pedido de restituição de honorários advocatícios contratuais e de despesas despendidas com o processo quando desacompanhado de qualquer resquício de prova nesse sentido.

6 – Verbas sucumbenciais adequadamente fixadas, pelo que se mantém inalteradas.

7 - Sentença mantida em todos os termos. Recurso a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

A hipótese dos autos contempla recurso de apelação cível interposto pela empresa EMPREITEIRA TRÊS M LTDA-ME insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de CDAs nº 2017472078 e 2018879621, com pedido de tutela antecipada de urgência c/c Danos Morais n. 1010445-10.2019.8.11.0003, promovida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em síntese, reconheceu a procedência parcial dos pedidos delineados na peça madrugadora, nos seguintes termos:

1 – Reconhecer a validade da Notificação/intimação endereçada pelo Diário Oficial, haja vista que é fato incontroverso a tentativa de intimação pessoal, sem êxito. Ademais, a autora sequer atualizou seus dados cadastrais junto ao FISCO, informando novo endereço e endereço eletrônico, o que também restou frustrada a intimação por esta via.

2 - Declarar a nulidade da CDA n. 2018879621, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio;

3 – No que se refere à CDA n. 2017472078 ocorreu o cancelamento do débito pela Fazenda Pública Fiscalizadora no que diz respeito ao ICMS Estimativa Simplificada (CDA comprobatória carreada aos autos), de modo que neste ponto ocorreu perda do objeto, todavia, como o Fisco deu causa ao ajuizamento da ação para anular tal pedido, condenou-o ao pagamento da sucumbência fixada em 5% (cinco por cento) do valor da dívida que foi anulada (art. 84, §3º, do CPC, já com a redução prevista no artigo 90, §4º do mesmo Códex). Quanto ao pedido de nulidade do débito de ICMS - Simples Nacional constante na mesma CDA, o pleito foi julgado improcedente, mantendo, neste ponto, incólume a CDA;

4 – Quanto ao reembolso dos gastos efetuados com honorários advocatícios, o pedido foi julgado improcedente, com fundamento no artigo 320 do CPC.

5 – Improcedente o pedido concernente ao dano moral.

6 – Em razão de o réu ter sucumbido em parte mínima do pedido, condenou o autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais nos patamares mínimos do artigo 85, §3º, na forma do §5º, todos do Código Procedimental Civil.

Inconformada com o provimento jurisdicional de Primeira Instância, a empresa EMPREITEIRA TRÊS M LTDA-ME apresentou insurgência recursal, sede em que visa à reforma da decisão sob os argumentos, a saber:

1 – Volta a defender a ilegalidade do procedimento administrativo, ante a nulidade da notificação/citação, aduzindo que não ocorreu citação por AR, sendo admissível tal procedimento pela via eleita (editalícia) apenas depois de esgotadas as demais medidas possíveis, de forma que restam maculados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da transparência dos atos públicos, da moralidade e uso indevido do princípio da fé pública.

2 – Fala da exorbitância da penalidade aplicada em valor superior ao do tributo, em ofensa ao principio constitucional do não confisco, requerendo, ao final, a sua adequação nos moldes da Lei n. 10.978/2019 e, desse modo, a nulidade das multas, juros e correção monetária que incidiram.

3 – Depreca pela condenação do Ente Público Fazendário ao reembolso das custas do processo (honorários advocatícios, custas, e taxas incididas e que ainda incidirão), nos termos do artigo 84 do CPC.

5 – Quanto ao pedido de nulidade da cobrança dos tributos sob a responsabilidade da RFB (Simples Nacional), não ocorrendo a nulidade da CDA, seja mantida a decisão de não julgar o mérito deste pedido em específico, possibilitando, assim, o ajuizamento de nova demanda pela recorrente.
(Id. 51310543).

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou contrarrazões ao recurso. (Id. 51310547).

Recurso tempestivo. Devidamente preparado. (Id. 51310545 e 51310544).

Convocada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça Doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta pelo provimento parcial do apelo tão somente para reformar a r. sentença no ponto em que validou a notificação/citação do contribuinte, eis que não observado o requisito essencial da citação pessoal do contribuinte, ora apelante, e, por via oblíqua, seja reconhecida a nulidade dos procedimentos administrativos tributários que constituíram as CDAs n. 2017472078 e 2018879621, mantendo os demais pontos da decisão impugnada. (Id. 52391458).

Após vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível manejado pela empresa EMPREITEIRA TRÊS M LTDA-ME visando à reforma da sentença proferida na instância de piso pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT., nos autos da Ação Anulatória de Débitos Tributários sedimentados nas CDAs nº 2017472078 e 20118879621, a qual ajuizou contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

O magistrado sentenciante, em apertada síntese, concluiu: 1- em sede preliminar, reconheceu a legalidade da notificação/citação do contribuinte realizada na modalidade editalícia, por ausência de informações cadastrais que possibilitariam a notificação pessoal; 2 - reconheceu a ilegalidade da cobrança da TACIN, declarando nula a CDA n. 2018879621; 3 – julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais; 4 – não conheceu do mérito

relativo à qualquer nulidade referente aos débitos consubstanciados na CDA 2017472078 – FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NA RFB –

Simples Nacional, por ausência de fundamentação na peça introdutória quanto a sua impertinência, fato que só veio ocorrer quando da apresentação da impugnação à contestação e, na mesma toada, não conheceu do mérito do pedido de restituição dos honorários advocatícios contratuais, porque, nesse ponto, a ação não se fez acompanhada dos documentos necessários; 5 – Por fim, tendo sido o requerido condenado em parte ínfima do pedido, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios nos patamares mínimos do artigo 85, §3º, do CPC, na forma do §5º do valor global de R$ 256.676,90 (valores sucumbidos).

Descontente com a resposta jurisdicional de primeira instância e objetivando sua reforma no sentido de que sejam acolhidos todos os pedidos consignados na exordial, a empresa EMPREITEIRA TRÊS M LTDA-ME aporta junto a este Sodalício com recurso de apelação cível. (Id. 51310538)

Passo à análise recursal:

Preliminar de nulidade da notificação/intimação/citação.

I
nicialmente, analiso a preliminar aventada de ausência de notificação válida.

A recorrente defende a ilegalidade da notificação/citação efetivada pelo Diário Oficial, quando deveria ter ocorrido pessoalmente, argumentando que a única tentativa de notificação usada pelo Ente Público Fiscalizador foi realizada pelo correio eletrônico do contador da empresa apelante, conforme restou demonstrado nos autos.

Nesse contexto, alega que tal conduta tem sido amplamente utilizada pelo Fisco, que envia a suposta notificação/citação para os e-mails dos contadores das empresas contribuintes, sabedor da grande chance de que referidos e-mails não sejam abertos e, assim, dá início ao cômputo do prazo de resposta e, ao final, considera notificado/intimado o contribuinte, tal como ocorreu na hipótese telada.

Destaca, ainda, que a comprovação de que teria realmente ocorrido a tentativa de citação por AR seria de inteira responsabilidade do Ente Público Fazendário, que seria o detentor de tal prova, pois o AR - Aviso de Recebimento retorna ao remetente, de forma que este é o único que pode juntar nos autos referida prova, sendo certo que inverter este ônus, como equivocadamente, entendeu o ilustre magistrado sentenciante, instituiria prova diabólica.

Analisando atentamente a malha documental carreada aos autos, fica fácil concluir que a alegação da recorrente na tentativa de nulificar a notificação/intimação primitiva do procedimento administrativo não merece o acolhimento pretendido.

Ao contrário do que alega a apelante, a notificação na modalidade editalícia só veio a ocorrer depois de frustrada a tentativa de notificação pela via de correio eletrônico, bem como, pelo correio com Aviso de Recebimento.

De forma que o ato administrativo tem presunção de legitimidade, portanto, poderia ter sido desconstituído apenas com provas contundentes de que o contribuinte não possuía e-mail cadastrado ou impedimento para recebimento de notificações por este recurso, ou demonstrando, ainda, que havia endereço atualizado nos cadastros

fiscais de comunicação,

ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Assim, se o contribuinte descumpre uma obrigação legal, deixando de cadastrar o e-mail na SEFAZ/MT, bem como, de atualizar seu endereço, visto não ter sido atendido pelos correios, excepcionalmente, ao FISCO não restou alternativa senão a notificação via Diário Oficial.

Logo, rejeito, como rejeitada tenho, a preliminar de nulidade de notificação/intimação.

Mérito

Superada a preliminar de nulidade da notificação/intimação, passo à análise do mérito recursal.

Primeiramente, faço consignar que não procede a argumentação da apelante de que o ilustre magistrado sentenciante, apesar de ter reconhecido a ilegalidade da TACIN – Taxa de Combate contra Incêndio, cuja cobrança está cristalizada na CDA n. 2018873621, manteve a multa aplicada pela ausência de recolhimento. Por mais que leio e releio a decisão de primeiro grau não consigo averiguar onde está a decantada afirmação.

Diz a parte dispositiva da sentença
:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão posta na peça vestibular para reconhecer a inconstitucionalidade da taxa de segurança e combate contra incêndios – TACIN,
declarando nula a CDA n. 0118879621;

Com relação à CDA n. 2017472078,
prossegue o magistrado: No que se refere a CDA n. 2017472078, conforme assentado, o Estado já procedeu com o cancelado de parte do débito que se referia ao
ICMS Estimativa Simplificada
, já quanto ao
outro débito
,
(abro aqui um parêntese, para consignar que o outro débito a que o
Juiz a quo
se refere é o ICMS FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NA RFB - Simples Nacional),
cujo o
pedido de nulidade foi julgado improcedente
, mantendo incólume a CDA (não analisou o mérito).
E avança o magistrdo
: igualmente,
julgo improcedentes os demais pedidos da ação, conforme assentado

(neste ponto, o togado singular está a referir-se ao pedido de danos morais e de condenação nos honorários advocatícios contratuais).

Assim, ilustres pares, de simples leitura da parte dispositiva da sentença ressai que improcede a irresignação da apelante no tocante à conservação da multa por ausência de recolhimento da TACIN, pois a CDA destinada à sua cobrança foi anulada em sua integralidade, em decorrência da declaração de sua ilegalidade e inconstitucionalidade,

Da cobrança de tributos n RFB (Simples Nacional).

Quanto ao referido imposto, cristalizado na CDA n. 2017472078, o magistrado sentenciante ponderou:

“Inicialmente, destaco que não será analisada nesta sentença o mérito de qualquer nulidade quanto ao débito descrito na CDA n. 2017472078 “FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NA RFB”, vez que na inicial, apesar de haver pedido par declarar inteiramente nula a CDA em questão, não houve nenhuma fundamentação quanto a sua pertinência, o que só foi feito em sede de impugnação à contestação, o que é incabível. A causa de pedir da ação deveria estar devidamente descrita na inicial, de modo que se assim não fez o autor resta precluso, ao menos neste feito, discutir a matéria”.

A apelante, neste tópico, não trouxe nenhum fundamento novo capaz de inverter o julgamento proferido na instância monocrática.

A afirmativa do ilustre magistrado sentenciante pode ser constatada de simples leitura da peça inicial desta ação.

Alias, na peça recursal a própria apelante admite que o pedido de nulidade está fundamentado apenas na nulidade da CDA por ausência de notificação/intimação válida. Como a tese não foi acolhida, pelos motivos mencionados quando da apreciação da preliminar, por sua vez, o recurso apresentado, neste ponto, deve ser desprovido.

Do dano moral

Impende anotar que para que haja a reparação dos danos morais devem ser preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil, quais sejam: a ação, o dano e nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar.

Contudo, em situações que envolvem pessoa física, é possível a constatação implícita do dano, o que não tem a mesma aplicabilidade para a pessoa jurídica. Nesses casos, não há dano moral
“in re ipsa”,
ou seja, dano moral presumido, que decorre naturalmente do próprio fato e não exige comprovação.

O cabimento da reparação por danos morais à pessoa jurídica visa proteger a honra objetiva de tal pessoa, sendo os danos causados em violação ao bom nome, a fama, a reputação. Tais elementos integram o “
patrimônio moral”
da pessoa jurídica e, diferentemente das pessoas naturais, têm repercussão no patrimônio propriamente dito, embora de difícil avaliação na maioria das circunstâncias.

Dessa forma, a instauração do procedimento administrativo e as decorrentes Certidões de Dívidas Ativa, objeto da ação anulatória, por si só, não é causa geratriz do dano moral que a apelante pretende ver indenizável, entregando à empresa o ônus de demonstrar o prejuízo ensejador do abalo à sua reputação, fama ou bom nome.

Assim, tal como entendeu o ilustre magistrado prolator do ato sentencial, não vislumbro, na hipótese em julgamento, a demonstração de qualquer dano sofrido pela empresa recorrente que tenha o condão de macular sua imagem.

Destarte, reporto-me à fundamentação supramencionada pra manter a decisão de primeiro grau neste ponto.

Da condenação das despesas referentes ao processo, inclusive com hospedagem, custas e taxas incididas e que ainda incidirão, bem como condenação em honorários advocatícios contratuais.

A pretensão da apelante não merece acolhimento com relação aos honorários advocatícios contratuais.

Nesse ponto o togado singular entendeu que o pedido é inepto e nem poderia ser outra forma, pois a alegação posta na peça madrugadora veio desacompanhada de qualquer documento comprobatório a respeito, aliás, sequer fez menção do quanto havia desembolsado como contraprestação do serviço prestado pelo causídico.

Desta forma, em sintonia com o entendimento externado pelo togado singular, julgo improcedente o pedido.

Quanto ao pedido de restituição das despesas oriundas do ajuizamento da ação, da mesma forma, não há comprovação nos autos de que tenham acontecido, de forma que, pela mesma razão, também neste ponto de insurgência o apelo não comporta o provimento almejado.

Diante do todo o exposto, reporto-me à fundamentação supramencionada para conhecer do recurso, pois preenchidos os requisitos de procedibilidade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença proferida na instância de piso, inclusive no que se refere às verbais sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021